Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717906-29.2019.8.07.0000 Agravante Banco do Brasil S.A. Agravado Sérgio da Silva Correia Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Agravante não cumpriu o disposto no Despacho à pág. 1 do ID 15278516, uma vez que não juntou aos presentes autos inteiro teor da r. Sentença lavrada nos autos principais, razão pela qual concedo-lhe o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que assim o faça, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Após, dê-se vista ao Ministério Público e ao Agravado, mediante o envio dos autos à Defensoria Pública, para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se quanto à alegação do Agravante de que persiste o seu interesse processual no julgamento do agravo por considerar que a r. Sentença não abarcou em seu Dispositivo a confirmação ou não da liminar concedida initio litis. I. Brasília, 6 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator